Tribunal: TCU
Processo: 000.586/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão decorrente de representação acerca de possível desvio de recursos públicos na Fundação Banco do Brasil (FBB), em razão da celebração de convênios com Organizações Não-Governamentais visando o favorecimento pessoal de dirigentes da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento decorrente das determinações dirigidas ao Banco do Brasil S/A nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2763/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro) nos autos do TC Processo 032.895/2013-5 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, relativamente aos comandos expedidos no Acórdão 2763/2020-TCU-Plenário enfocados no presente monitoramento: 9.1.1 considerar atendido o objetivo visado em seu item 9.2; 9.1.2 considerar atendida a determinação versada no seu item 9.3.1, acolhendo o plano de ação apresentado pelo Banco do Brasil para a criação de quadro próprio de empregados para a Fundação Banco do Brasil, com o retorno gradual dos seus empregados cedidos, no prazo de até cinco anos, excetuando-se apenas os funcionários com funções gerenciais e da área de tecnologia da informação (peça 23); 9.1.3 tornar insubsistente a determinação contida em seu item 9.3.2; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Banco do Brasil S/A., à Fundação Banco do Brasil e ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, informando aos destinatários que o teor integral de suas peças (Relatório, Voto e Acórdão) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 autorizar o arquivamento do feito, após o trânsito em julgado, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal.